Tribunal: TJSP
Processo: 1006418-57.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
ÇÃO DE PREPARO. DIZ QUE O RÉU NÃO CUMPRIU COM O SEU DEVER AO DEIXAR DE COMUNICAR A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR O VALOR DAS CUSTAS RECURSAIS. BUSCA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA REQUERENTE QUE INSISTE NA PROCEDÊNCIA.

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO QUE SE DEU EM 13 DE SETEMBRO DE 2019. APELANTE QUE NESTA AÇÃO, AJUIZADA EM 2020, PLEITEOU GRATUIDADE DE JUSTIÇA INFORMANDO ESTAR SEM FATURAMENTO DESDE 2018. AINDA QUE HOUVESSE INFORMAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE SE COMPLEMENTAR O PREPARO, A RECORRENTE NÃO TERIA MEIOS DE EFETUAR O RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COM A ALEGADA INÉRCIA DO APELADO.

RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006418-57.2020.8.26.0576; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 07/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mandato

Relator(a):

Dario Gayoso

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/02/2024

Data de publicação:

07/02/2024

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.

EMPRESA AUTORA CONTRATOU O RÉU PARA PRESTAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM OUTRA DEMANDA. ADUZ QUE O RECURSO INTERPOSTO NAQUELA AÇÃO FOI JULGADO DESERTO POR FALTA DE COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO. DIZ QUE O RÉU NÃO CUMPRIU COM O SEU DEVER AO DEIXAR DE COMUNICAR A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR O VALOR DAS CUSTAS RECURSAIS. BUSCA CONDENAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.

EMPRESA AUTORA CONTRATOU O RÉU PARA PRESTAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM OUTRA DEMANDA. ADUZ QUE O RECURSO INTERPOSTO NAQUELA AÇÃO FOI JULGADO DESERTO POR FALTA DE COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO. DIZ QUE O RÉU NÃO CUMPRIU COM O SEU DEVER AO DEIXAR DE COMUNICAR A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR O VALOR DAS CUSTAS RECURSAIS. BUSCA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA REQUERENTE QUE INSISTE NA PROCEDÊNCIA.

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO QUE SE DEU EM 13 DE SETEMBRO DE 2019. APELANTE QUE NESTA AÇÃO, AJUIZADA EM 2020, PLEITEOU GRATUIDADE DE JUSTIÇA INFORMANDO ESTAR SEM FATURAMENTO DESDE 2018. AINDA QUE HOUVESSE INFORMAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE SE COMPLEMENTAR O PREPARO, A RECORRENTE NÃO TERIA MEIOS DE EFETUAR O RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COM A ALEGADA INÉRCIA DO APELADO.

RECURSO DESPROVIDO.